Tribunal: STF
Processo: HC 203926
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição nº 70357/2021– eDOC.10).
    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática em que neguei seguimento ao writ (eDOC.09). 
    No pedido de reconsideração o impetrante reitera os argumentos deduzidos na impetração inicial, pois “no caso em tela, como traçado na inicial, há uma violação de extrema nitidez a precedentes do Supremo.”
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.
    (…)”
    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”
    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 
    Ademais, não antevejo ilegalidade flagrante hábil a ensejar a concessão na estreita via, haja vista a supressão de instância da matéria ora vertida, bem como sua aparente preclusão, por não ter sido invocada na primeira oportunidade que teve o acusado para contra ela se insurgir nos autos. 
    Isso posto, nada há a prover.
    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente